Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS.
1 – Responsabilidade civil por danos morais. Descumprimento de cláusula contratual que obrigava ao fornecimento de pacote de bebidas “all inclusive” em cruzeiro marítimo. Recurso da ré contra sentença de procedência do pedido.
2 – Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade civil da recorrente na reparação de dano (material ou extrapatrimonial) decorrente de falha na prestação dos serviços é matéria que está a exigir solução de mérito da lide, após o devido exame do acervo probatório. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. De regra, a indenização por danos morais está associada à violação a direitos da personalidade (AgInt no REsp 1844647 / RJ, 2019/0317353-6, Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) cuja demonstração não está presente no caso em exame. A alegação da autora de que foi privada do pacote all inclusivede bebidas não representa violação ao valores intrínsecos da pessoa humana, mesmo porque poderia ser suprida por outros meios, como a compra a crédito, usual em eventos da natureza. Destaque-se, como demonstrado, que o cruzeiro disponibiliza água potável para os passageiros, com o que não procede a alegação da impossibilidade de hidratação como causa de agravamento do estado de saúde. Ademais, a negativa do pacote de bebidas poderia ser resolvido com a simples aquisição deste na própria embarcação, ou mesmo com a aquisição das bebidas no momento, mediante cartão de crédito, com o que o prejuízo seria tão somente material. Por fim, não ficou clara a relação de causalidade entre o descumprimento do contrato e o dano apontado, uma vez que, fora a água, o mais precioso dos líquidos, não há informação de que outros líquidos pudessem ser necessários à recuperação da saúde autora.
4 – Dano moral. Desvio produtivo. Ausência. A autora exigiu do réu, antes da propositura da ação, a devolução do valor pago, e este o atendeu. Não há notícia de obstáculo ao reconhecimento do direito da autora e dificuldade excepcional no atendimento a legítima demanda. Assim, não resta caracterizado dano moral. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.